Tribunal: STF
Processo: ARE 906344
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-10-06
Data de publicação: 2015-10-06

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. SIGILO BANCÁRIO.



    1. A parte Agravante não se desincumbiu do ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, não restando preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal previsto no art. 317, § 1º, do RISTF. Súmula 284 do STF.



    2. Fixação de multa em 1% do valor da causa, em decorrência de litigância de má-fé.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.